Tribunal: STF
Processo: HC 235616
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 2.354.873/SP, assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 



    1. O agravante deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão e multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, do CP; b) “a autoria não é certeira como aponta todo o instrumento probatório, eivado de provas frágeis incabíveis para imputação de crime ao paciente”; c) a própria vítima admite não ter visualizado os rostos dos roubador, o que demostra a precariedade do reconhecimento enquanto prova para fundamentação da sentença condenatória; d) o paciente deve ser absolvido “pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria”; e) a legislação não apresenta qualquer restrição quanto à fixação da pena abaixo do mínimo legal, sendo a súmula do STJ sobre o tema totalmente inconstitucional.



    Em razão do exposto, requer o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, com a sua absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pela revisão da dosimetria da pena, de modo que seja a pena reduzida em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que a matéria ora suscitada não foi analisada pelo STJ, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente